Tribunal: TJSP
Processo: 1500101-52.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. As circunstâncias do caso desnudam um cenário incompatível com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06.

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. As circunstâncias do caso desnudam um cenário incompatível com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500101-52.2019.8.26.0630, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
FELIPE ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-52.2019.8.26.0630 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500101-52.2019.8.26.0630
Apelante: FELIPE ALVES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Voto no 13.349
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar
a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas.
Materialidade e autoria comprovadas. 2. As circunstâncias do caso
desnudam um cenário incompatível com a incidência da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso
improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar FELIPE ALVES às penas de 5 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa,
no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 302/305). Permitido o recurso em liberdade.
O réu apelou sustentando, preliminarmente, a
antecipação de tutela recursal, com concessão de “habeas coprus” de ofício,
para a aplicação do redutor do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06.
No mérito, requer a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, colima:
(a) o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo
33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, no patamar máximo de 2/3; (b) a
fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-52.2019.8.26.0630 -Voto no
3
privativa de liberdade; e (c) a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 306/319).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 347/353).
É o relatório.
2. Narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia
28 de janeiro de 2019, por volta de 21h00min, na Rua Profeta Jeremias, 323,
o acusado guardava, para fins de tráfico, 84 porções de cocaína.
Segundo a inicial, policiais militares estavam em
patrulhamento de rotina, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita.
Durante a abordagem, o denunciado informou que residia com sua genitora e
indicou o respectivo endereço. Contudo, ao se deslocarem ao local, os agentes
públicos foram informados, pela genitora, que ele residia em Santa Bárbara,
juntamente com sua companheira e, para lá, se dirigiram. Na residência do
denunciado, em um dormitório de visitas, ao lado de um guarda-roupa, os
agentes localizaram uma sacola, contendo, em seu interior, as porções de
droga mencionadas, além de três balanças digitais, três peneiras, uma colher,
uma faca, dois pratos, uma filha de papel com anotações, uma porção de um
pó branco pesando aproximadamente 55,5 gramas e vários “eppendorfs”
vazios.
3. Anote-se, inicialmente, que a matéria agitada a
título de preliminar já foi analisada anteriormente: de toda sorte, a questão
referente ao redutor previsto no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06 será
ferida na sequência.
4. Dito isso, no mérito, não vinga o reclamo. Na
linha do que se segue.
5. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-52.2019.8.26.0630 -Voto no
4
pelo delito de tráfico de drogas.
Com efeito, a materialidade do delito acha-se
positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência
(fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudos periciais (fls.
88/93 e 128/130), e, notadamente, laudo químico-toxicológico (fls. 49/51), o
qual revelou que a substância apreendida era cocaína.
Por sua vez, certa a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o apelante.
Segundo se depreende dos relatos dos policiais
militares Clodoaldo dos Santos Soares (fls. 18/19) e Roger Gabriel de
Jesus Salvador (fls. 20), perante a autoridade policial, estavam em
patrulhamento, quando avistaram o réu, em atitude suspeita. Durante a
abordagem, ele informou que já tinha sido detido, quando menor, pela prática
de roubo e tráfico de drogas. Inicialmente, foram até a residência por ele
indicada; mas, sua genitora disse que ele não morava mais lá; em razão disso,
deslocaram-se até o local referido como sendo sua casa. A companheira
permitiu a entrada dos depoentes no imóvel, onde foram localizadas as drogas
e demais objetos.
O policial Roger foi ouvido em juízo e apresentou
narrativa semelhante, acrescentando que o réu já era conhecido dos meios
policiais (fls. 289).
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe,
a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-52.2019.8.26.0630 -Voto no
5
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Ainda nesta trilha, a esposa do réu ratificou a
apreensão da sacola com as drogas (mídia digital).
Não bastasse isso, após o silêncio na fase policial
(fls. 17), o réu, em juízo (mídia digital), admitiu a imputação.
Declarou, em síntese, que precisava de dinheiro e
teve uma proposta para guardar a droga apreendida, que resolveu aceitar.
Disse que nada sabia sobre a balança ou a peneira, pois apenas pegou a sacola
e guardou para pessoa cujo nome não declinou. Negou que efetuasse da
venda de substâncias entorpecentes.
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório,
formado durante a persecução penal, descortina que o apelante guardava, para
venda, elevada quantidade de drogas (cocaína), tal como desenhado na
denúncia e explicitado no auto de exibição.
E a hipótese configura o delito de tráfico de drogas.
Com efeito, (a) quantidade de substância entorpecente (83 microtubos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-52.2019.8.26.0630 -Voto no
6
cocaína, pesando 9,7 gramas, e 1 porção de cocaína, com peso de 85,2
gramas; (b) os objetos encontrados (que, na falta de melhor explicação,
devem ser considerados como produto e instrumento do crime); (c) o relato
dos policiais e (d) a próprio teor do interrogatório do réu constituem fatores a
caracterizar o delito previsto no artigo 33 “caput”, da Lei no 11.343/06.
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal
como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a
identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova
da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do
agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento
quanto à incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do
conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2, rel.
Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel.
Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639,
594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e Sua
Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da Lei
no 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo
específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é
determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente
previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a
incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE
GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição,
págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-52.2019.8.26.0630 -Voto no
7
legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos
onerosos ou de comercialização (STF, HC no 69.806, rel. Min. Celso de
Mello; STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
6. Não é o caso de incidência da causa de
diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, ou seja,
do reconhecimento do crime de tráfico privilegiado.
Com efeito, a quantidade de drogas e objetos
apreendidos no interior do imóvel - com destaque para as balanças, os vários
“eppendorfs” vazios e as anotações revelam um acentuado envolvimento do
réu com o tráfico de drogas. Não se trata de um cenário típico de um iniciante
nesta atividade.
Além disso, existe notícia de que o acusado praticou
ato infracional equivalente ao tráfico de drogas (fls. 30/31, teor do
interrogatório do réu).
Deveras, a prática de ato infracional equivalente ao
tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da
minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 (STJ, HC
no 420.720, rel. Min. Felix Fischer; HC no 423.378 e HC no 299.673, rel.
Min. Ribeiro Dantas; HC no 333.749, rel. Min. Joel Ilan Pacionik; HC no
121.509, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no REsp no 1560667, rel. Min. Nefi
Cordeiro).
E mais: o acusado não comprovou a contento o
exercício de atividade lícita que lhe permitisse a subsistência.
Tudo a desnudar que é pessoa dedicada à atividade
criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-52.2019.8.26.0630 -Voto no
8
Cabe salientar que “a conduta social do agente, o
concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados
ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes
exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas”, para
os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC no 94.806, relatora
Ministra Cármen Lúcia).
Na realidade, a qualificação do agente como pessoa
dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa
de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/06
pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no
artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre
convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se
exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da
repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova
deste tipo (STF, HC no 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado
pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, “os
criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa
dedicada a atividades criminosas'”.
Deveras, na interpretação do § 4o, do artigo 33, da
Lei no 11.343/06, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do
artigo 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL,
Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a edição, pp. 88/89; JOSÉ DE
OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2a
edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de
beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela
primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um
maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-52.2019.8.26.0630 -Voto no
9
considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente
para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não
é, decididamente, a situação do réu.
7. A sanção não comporta reparo.
A sentença fixou a pena-base no mínimo legal 5
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, a despeito da circunstância da
menoridade (à época dos fatos, o acusado contava com 18 anos fls. 10) e da
confissão, a sanção não pode sofrer alteração, eis que já se acha no mínimo
legal. Afinal, a circunstância atenuante não tem o condão de ensejar a
diminuição da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no
231, do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento este também
prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal (HC no 124.954, rel. Min. Dias
Toffoli; RE no 597.270-QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso; RHC no 118.996,
rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 109.538, rel. Min. Rosa Weber;
HC no 94.365, rel. Min. Menezes Direito; HC no 93.821, rel. Min. Cármen
Lúcia; HC no 70.883, rel. Min. Celso de Mello). Assente-se ser firme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “no sentido de que, ao
contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias
atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal” (STF, HC
99.406/RS, Relatora Min. Ellen Gracie).
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou
diminuição de pena a serem consideradas.
Por sua vez, a natureza e a quantidade da droga
atentando-se para o elevado potencial lesivo da cocaína para a saúde pública
constituem circunstâncias concretas a traduzir um acentuado grau de
culpabilidade da conduta, a obstar regime inicial mais brando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-52.2019.8.26.0630 -Voto no
10
semiaberto para a pena privativa de liberdade.
Situação, até pela quantidade da pena, incompatível
com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator